Tribunal: TJMT
Processo: 0009615-18.2006.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009615-18.2006.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EDUARDO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 866.315.278-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (EMBARGANTE), EDUARDO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 866.315.278-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – INTUITO NITIDAMENTE PROTELATÓRIO IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0009615-2006.8.11.0003 (ID nº 26228494) – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDUARDO CESAR GOMES DA SILVA contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0009615-18.2006.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que deu provimento ao recurso do Banco/embargado para determinar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito e, em consequência, não conhecer do apelo do embargante/requerido (cf. ID. nº 25436465).

O embargante alega que há contradição no v.acórdão, pois, o juízo sentenciante não extinguiu a demanda por “ausência de bens penhoráveis, mas, sim, pela inércia dos exequentes/embargados, os quais, após decorrido 01 (um) ano de paralisação processual, quando devidamente intimados para dar andamento ao feito”, conforme dispõe o art. 485, II, do CPC.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para, com efeitos modificativos, sanar a contradição existente e julgar improcedente o recurso interposto pelo embargado; pugnando-se, por fim, pelo conhecimento e provimento do apelo adesivo interposto (cf. ID. nº 26228494 – Pág. 03).

Devidamente intimados, apenas o Banco/embargado apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 27974001), refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há contradição no acórdão; leitura das razões recursais mostram que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o acórdão recorrido analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento do recurso do Banco/embargado e não conhecimento do apelo adesivo interposto pelo embargante (cf. ID. nº 25436465).

Deixo de transcrever trechos do acórdão que apreciou o mérito do queixume recursal para evitar repetição desnecessária; mas, destaco que, não houve extinção do feito com base no art. 485, II, do CPC, como quer fazer crer o embargante.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020